Tribunal: STF
Processo: HC 247798
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Patrícia Galindo de Godoy Cazaroti em favor de Willian Franklin de Freitas Vargas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 864.588/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS RECHAÇADA. ACERVO PROBATÓRIO FARTO A APONTAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO DO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. INCONFORMISMO QUANTO AO AUMENTO DA BASILAR. INCREMENTO DA PENA-BASE REALIZADO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 6)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Alega que não se configurou a conduta de formação de quadrilha ou bando, pois 1) o paciente possuiria liame subjetivo com apenas uma pessoa (p. 8); 2) a única conduta descrita na denúncia teria sido a de fugir da detenção policial, o que não constitui crime (p. 8); 3) “não deflui o vínculo associativo permanente, estável ou duradouro, fundamental para configurar o tipo penal”. (p. 9)



    Sustenta também que não houve fundamentação para o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal. (p. 13)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça denegou o pleito absolutório em razão da necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório.



    Transcrevo, no tópico, a fundamentação do acórdão que negou a revisão criminal:



    “Ocorre que, enquanto o peticionário se recuperava de intervenção cirúrgica (por envolvimento em tiroteio durante perseguição policial, algumas horas antes), um grupo de ao menos quinze homens ingressou na unidade hospitalar, travestidos de policiais civis e fortemente armados, e renderam os funcionários do hospital, um agente carcerário e um policial militar, promovendo, em seguida, o resgate de Willian, o qual seria, conforme as investigações policiais, integrante da cúpula da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital.



    Após facilitarem a fuga de pessoa presa, os participantes do grupo criminoso, dentre eles Luiz Fernando Mantovan Machado, Wellington de Araújo Silva e Francisco Tiago Augusto Bobô (corréus na ação de origem), previamente ajustados e unidos por inequívoco vínculo associativo, praticaram os delitos de resistência, dano, roubo, sequestro e cárcere privado, tudo com o objetivo de assegurar a libertação do ora revisionando, o qual foi levado, por indivíduos não identificados, até outro nosocômio, na cidade de Mogi das Cruzes, local onde foi recapturado pela Polícia Militar. No curso da ação penal, o envolvimento de Willian no delito de associação criminosa restou suficientemente elucidado pelo robusto conjunto de provas formado nos autos, a despeito da sua negativa em juízo.



    Dos elementos de informação e de prova - em especial as oitivas, nas fases policiais e/ou judicial, do agente carcerário, do policial militar e de funcionários do hospital -, depreende-se que o peticionário já esperava o resgate, tanto que, antes mesmo do ingresso dos comparsas na unidade hospitalar, pediu roupas para vestir, perguntou reiteradamente as horas e demonstrou constante apreensão.



    Ainda, segundo o porteiro do hospital, Ângelo Roberto Rosário, o preso aparentou conhecer os rapazes envolvidos no seu resgate, pois tão logo os viu, levantou-se e saiu andando na companhia dos comparsas.



    O vínculo associativo preexistente entre o revisionando e os corréus foi, de igual forma, demonstrado a partir da oitiva do depoimento do delegado de polícia Jair Barbosa Ortiz. De acordo com a testemunha, Willian possuía grau hierárquico elevado dentro do crime organizado e, somente por este motivo, foram empreendidos esforços para a sua libertação. Conforme os relatos da autoridade policial, é comum às organizações criminosas possuírem planos, formulados com antecedência, de resgate dos seus líderes, o que ficou evidenciado no caso concreto diante da constatação de terem os corréus Wellington, Luiz Fernando e Francisco sido utilizados para distrair possível ação policial de recuperação do preso.



    (...)



    Com efeito, o delito foi cometido por cerca de quinze pessoas, conforme amplamente comprovado pela prova testemunhal, tendo quatro delas sido detidas. A permanência, o vínculo e a estabilidade do grupo, de igual modo, comprovaram-se pelo intento de resgate de um de seus líderes poucas horas depois de ter ele sido preso em flagrante fato demonstrativo da existência de plano, previamente elaborado, nesse sentido -, bem como pela quantidade de armas de fogo e munições (inclusive granada, cf. laudo pericial fls. 573/580 dos autos de origem) portadas pelos criminosos”. (eDOC 5, p. 6)



    Percebe-se, portanto, haver robusto supedâneo probatório para a conclusão de que o paciente estava associado a três ou mais pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes (art. 288 do CP, na redação vigente à época). 



    Quanto ao pedido subsidiário, o ato coator assim decidiu:



    “No mais, verifico que a basilar foi exasperada ao fundamento do desvalor da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sendo ressaltado que o paciente exercia elevada hierarquia e detinha alta importância na organização criminosa – PCC -, inclusive foi alvo de sofisticada operação criminosa de resgate.



    Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação para a exasperação da basilar, pois, a toda evidência, há elementos concretos aptos a justificar a sua majoração”. (eDOC 6, p. 5)



    Logo, depreende-se que a alegação da impetrante de que não haveria fundamentação para o agravamento da pena não corresponde à realidade dos autos. Consta dos autos que o paciente exercia elevada hierarquia e detinha alta importância na organização criminosa – PCC. (eDOC 6, p. 5)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, a partir dos elementos dos autos, e fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente